Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-23.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000158-23.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADEVALDO GONCALVES ALVES Advogado(s): IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA, RAYANY MARTINS DE ANDRADE APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Advogado(s):CARLOS EDUARDO INGLESI ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS POR CONSORCIADO DESISTENTE. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedente ação de procedimento comum ajuizada em face de administradora de consórcio, tendo como objeto o pedido de devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação em prazo certo. A sentença reconheceu a validade do contrato firmado e concluiu pela inexistência de ato ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço capaz de configurar vício de consentimento e ensejar a devolução imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil que justifiquem a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da gratuidade de justiça é justificada pelos documentos de renda apresentados, os quais comprovam a hipossuficiência do apelante, não sendo a simples contratação de consórcio elemento suficiente para afastar a presunção de pobreza. 4. A alegação de vício de consentimento por promessa de contemplação imediata não se sustenta diante das cláusulas contratuais claras, expressas e destacadas que informam a inexistência de garantias de contemplação em prazo determinado, sendo o apelante signatário de declarações inequívocas nesse sentido (ID 90802813). 5. O ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor, que não logrou demonstrar qualquer conduta ilícita da administradora capaz de macular a validade do contrato celebrado. 6. A jurisprudência consolidada, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp nº 1.119.300/RS), estabelece que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, não sendo devida restituição imediata. 7. A frustração do apelante decorre de sua própria desistência e da falsa expectativa não amparada contratualmente, não havendo ilicitude na conduta da administradora, tampouco dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §2º e §11, 98, §3º, e 373, I; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010; TJBA, Apelação Cível nº 8003738-36.2022.8.05.0271, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.09.2024; TJMG, AC nº 1000020-57.1216.9.001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 15.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº 8000158-23.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante ADEVALDO GONCALVES ALVES e como apelada COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA